Tribunal: STF
Processo: RE 1599777
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. VERBA INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. MONTANTE PRINCIPAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Deve ser assegurado o direito à restituição do IRPJ/CSLL recolhido sobre o valor principal da indenização recebida em virtude do julgamento de anterior Ação de Reparação de Danos.
2. Escapam à tributação os juros de mora e a correção monetária cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência tributária.
3. A base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, quando apuradas pelo sistema não cumulativo, não se restringe à receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/77, compreendendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.
4. Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes (REsp n. 1.470.443/PR- Tema nº 878 do STJ), o que permite a incidência do PIS/COFINS não cumulativos.
5. A atualização monetária não representa parcela de natureza distinta da do montante principal, de modo que, sendo este rendimento tributável, também o será o valor decorrente da sua correção monetária. Precedentes.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV e 195, I, “b”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A autora recebeu valores decorrentes de uma Ação de Reparação de Danos Materiais contra a Prefeitura Municipal de Rio Negro/PR, na qual buscava-se o ressarcimento de prejuízos decorrentes da queda de um caminhão no Rio Negro por falta de sinalização e/ou advertência na rodovia.
Na dúvida sobre se a quantia recebida é passível ou não de tributação, a autora optou por recolher IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a quantia total obtida judicialmente.
Pretende, com a presente ação, a restituição dos valores indevidamente pagos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS que incidiram sobre as receitas da indenização por dano material. [...]
2.2.2 IRPJ/CSLL sobre os juros de mora e correção monetária
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.470.443/PR (Tema nº 878 do STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: [...]
No caso dos autos, a verba principal é decorrente de uma indenização por danos materiais sofridos, sobre a qual a própria Fazenda reconhece o afastamento da tributação do IRPJ/CSLL. Desse modo, igualmente não devem incidir os tributos sobre os juros moratórios (tese 3).[...]
A autora recolhe o PIS/COFINS pelo regime não-cumulativo.
A base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, quando apuradas pelosistema nãocumulativo, não se restringe à receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/77, compreendendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (art. 1º, §1º, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º, "caput", das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03).
Desse modo, o recebimento da verba principal decorrente de Ação de Reparação de danos significou incremento das receitas, passível de incidência do PIS/COFINS não cumulativos.
Na mesma linha, é a orientação da Solução de Consulta COSIT nº 21 de 22 de março de 2018: [...]
Acerca dos juros moratórios, conforme consignado acima, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.470.443/PR (Tema nº 878 do STJ), fixou tese de que, regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes. Ora, se os juros possuem natureza de lucros cessantes, configuram-se como incrementos de receitas, passíveis de incidência do PIS/COFINS não cumulativos.
Por fim, no que se refere à atualização monetária, a orientação desta Corte é firme no sentido de que "a atualização monetária não representa parcela de natureza distinta da do montante principal, de modo que, sendo este rendimento tributável, também o será o valor decorrente da sua correção monetária" (TRF4, AC 5010014-62.2017.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 15/06/2022).
Logo, cabível a incidência do PIS/COFINS não cumulativos sobre a atualização monetária. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente